Tribunal: TJSP
Processo: 0000092-26.2017.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal). Sentença condenatória.
Recurso Defensivo. Argumento de que a r. decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, com requerimento de submissão do réu a novo julgamento.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Laudo pericial que atestou a morte da vítima. Jurados que

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal). Sentença condenatória.
Recurso Defensivo. Argumento de que a r. decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, com requerimento de submissão do réu a novo julgamento.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Laudo pericial que atestou a morte da vítima. Jurados que acolheram a tese de que o réu efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido, o que gerou a sua morte. Srs. Jurados que reconheceram que o delito consumado foi praticado por motivo fútil. E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por uma das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda e terceira fases, sem alterações.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000092-26.2017.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
CAVANHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
2
Voto no 10.703
Apelação no 0000092-26.2017.8.26.0052
Comarca: São Paulo 5a Vara do Júri
Apelante: Renato Cavanha (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Homicídio duplamente qualificado (art. 121,
§ 2o, II, do Código Penal). Sentença condenatória.
Recurso Defensivo. Argumento de que a r. decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos, com requerimento de
submissão do réu a novo julgamento.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de
Sentença. Laudo pericial que atestou a morte da vítima. Jurados
que acolheram a tese de que o réu efetuou disparo de arma de fogo
contra o ofendido, o que gerou a sua morte. Srs. Jurados que
reconheceram que o delito consumado foi praticado por motivo
fútil. E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas,
optando por uma das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal. Na segunda e terceira fases, sem alterações.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado,
inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do
preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e
art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 422/4251, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Fabrizio Sena Fusari, acrescento que Renato Cavanha foi
condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
121, § 2o, inciso II, do Código Penal. Permitido o recurso em liberdade.
Não houve Recurso do Ministério Público2.
Inconformada, apelou a Defesa. Aduz que a r. decisão dos
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual requer seja o réu
1 Publicada em 28/02/2018.
2 Trânsito em julgado em 14/10/2019 (fls. 684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
3
submetido a novo julgamento (fls. 692/703).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 707/709), os
autos subiram a esta Egrégia Corte.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 714/719).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“(...) Consta do incurso inquérito policial que em 01 de
novembro de 2016, por volta das 19h50min, na Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira no
1805, São Domingos, nesta Capital, o agente [RENATO CAVANHA3], com animus
necandi, efetuou disparo de arma de fogo contra Rômulo da Silva Patrício, causando-lhe os
ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 50/52, sendo essa a causa
efetiva de sua morte.
Segundo se apurou, o indiciado e o irmão da vítima
envolveram-se em um acidente de trânsito. Posteriormente, a vítima tomou conhecimento
do ocorrido e dirigiu-se até a residência do indiciado para questioná-lo acerca dos fatos.
Neste momento iniciou-se uma discussão, tendo o indiciado efetuado um disparo de arma
de fogo em direção à vítima.
Socorrida, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito”.
A denúncia foi recebida em 31/01/2017 (fls. 98/100).
O réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo
3 Eletricista aposentado, nascido em 06/06/1971, RG 22.928.455/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
4
E. Tribunal do Júri como incurso no 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. (fls. 269/278).
Inicialmente, impende ressaltar-se o efeito devolutivo restrito
das apelações atinentes ao procedimento do Júri, consoante a Súmula no 713, do C.
Supremo Tribunal Federal:
'O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição'.
Vale dizer, tratando-se de recurso de apelação atrelado ao
procedimento bifásico do Júri, impõe-se ressaltar a existência da delimitação legal imposta
pelo artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, quanto à estreita faixa de atuação
deste grau de Jurisdição no que se refere à matéria a ser apreciada em suas razões recursais,
permitindo, tão somente, afora os casos de anulação do processo por vício procedimental, a
cassação da decisão do Tribunal do Júri apenas quando manifestamente contrária à prova
dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. O advérbio manifestamente indica que a
decisão não pode ser arbitrária, ou seja, aquela que acolhe versão não angariada no decorrer
do processo, resultante da mente criativa dos julgadores.
Assim, enquanto no procedimento ordinário, monofásico, o
Juiz togado deve proferir sua decisão analisando as provas conforme seu livre
convencimento motivado, no procedimento do Júri, escalonado, bifásico, os Juízes leigos
expressam seu veredicto com base na convicção íntima que decorre do conjunto das
provas, muitas vezes motivados por elementos morais, religiosos, de política criminal,
dentre outros.
No presente caso, verifica-se que os Srs. Jurados acolheram
a tese de que o réu “foi o autor do disparo de arma de fogo que atingiu e provocou a morte
da vítima” (fls. 440/441).
Referida tese (sustentada pela Acusação fls. 445) é coerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
5
com o que foi produzido nos autos.
Em plenário, a testemunha Ronald da Silva Patricio afirmou
que é irmão do ofendido. Estava conduzido a sua van, quando o trânsito parou e notou um
fusca azul vindo em sua direção, na contramão, que colidiu contra o seu veículo. O
motorista do fusca estava sozinho e foi embora. Passou as placas do carro para uma viatura,
que o localizou. Não teve contato com o motorista do Fusca Azul. O ofendido chegou
enquanto [o depoente] aguardava a Polícia. Seu irmão foi conversar com o motorista, mas
[o depoente] não estava presente neste momento. Soube que ele levou um tiro. Seu irmão
ficou internado por três dias, teve alta, mas faleceu. Rômulo tinha 39 anos. Durante o
processo, não foi procurado pelo acusado ou por alguém da família dele. No momento da
colisão, o para-choque do fusca chegou a ficar preso na van; mas ele conseguiu se
desvencilhar e foi embora. Depois, o fusca desceu a rua de novo e colidiu novamente
contra o seu veículo [do depoente]. O motorista, depois da batida, estacionou ao lado da
van e disse que não iria pagar o prejuízo, e se evadiu do local. Havia uma viatura próxima
que o levou até a casa do réu. O acusado conversou com os policiais e disse que não queria
saber de nada e não ia pagar. Na ocasião também estava um senhor, parente do réu. Depois,
o depoente foi à casa da sua Tia Conceição, onde o ofendido compareceu e viu os danos
em seu veículo. Disse ao seu irmão que foi com os policiais até a casa do motorista, que se
recusou a pagar. O depoente e seu irmão eram condutores de peruas escolares, de forma
que não podem ter passagens criminais. Seu irmão estava indo à igreja, na Avenida Hum e
disse que ia conversar com o réu para ver se ele poderia pagar os prejuízos. Seu irmão era
uma pessoa calma, e o réu estava alterado e não falava nada com nada. O ofendido não
conhecia o réu. O veículo da foto de fls. 73 é do ofendido; a casa que aparece na primeira
foto desta página é onde residia o réu. Quando foi ao local dos fatos, o veículo do seu
irmão estava estacionado daquela mesma forma: em cima da calçada e aproximadamente
no ângulo de 45 Graus com a rua, que era de mão dupla. Seu irmão era “meio fortinho”.
Confirma a assinatura do depoente no BOPM de fls. 64, mas não leu o documento. Não
conhecia familiares do réu. Quando o ofendido saiu do hospital, ficou aos cuidados de sua
mãe e de Dinangela, ex-mulher dele. O veículo que o depoente estava conduzindo era o de
fls. 77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
6
A testemunha Ricardo Nunes Matias afirmou que é vizinho
do réu. Na data dos fatos, estava ocasionalmente passando na frente da casa do réu, que
estava no portão com o filho. De repente, parou um rapaz em um veículo Punto, do outro
lado da rua, falando que era do PCC e que 'ele ia pagar'. Depois de cerca de 10 minutos,
Rômulo apareceu, alterado, gritando, e jogou o carro em cima da calçada, querendo agredir
o réu. Ele falou que ia matar o acusado e disse vários palavrões; tentavam apartar e escutou
um estampido. O depoente saiu correndo. Mesmo depois da ameaça do veículo Punto, o
depoente permaneceu no local. O depoente não é do PCC e não possui antecedentes; não
sabe explicar o significado da tatuagem de cifrão que possui na mão. Não sabe se o réu
tinha antecedentes ou andava armado. Após o carro Fiat/Punto sair, ficou conversando com
o réu, que comentou que havia ocorrido um acidente. Ele abriu um pouco do portão. O
depoente estava na calçada, no portão, enquanto o réu e seu filho estavam dentro do
quintal. Cerca de dez minutos depois, chegou Rômulo, agitado, falando palavrão e dizendo
“vou te matar”. Rômulo desceu do carro, deixou a porta aberta e foi falando que ia matá-lo.
O depoente e o filho do réu tentaram apartar a briga, enquanto Renato se manteve dentro
do quintal. Nesse “empurra-empurra”, escutou o estampido e correu. Ficou vendo de longe,
de sua casa, e viu que Renato se evadiu com o fusca. Não viu Rômulo sacando arma de
fogo. Não viu arma de fogo e não sabe a quem ela pertencia. Pelo que viu, a vítima e o
acusado não chegaram a trocar socos. Rômulo estava sozinho, enquanto o depoente e o
filho do réu tentavam contê-lo; foi um “empurra-empurra” de 03 pessoas. Na verdade, o
contato físico foi entre o depoente e a vítima; o filho do réu tentava amenizar a situação por
palavras. Estava de frente para a vítima quando ouviu o estampido; o réu estava para trás.
Depois que correu, notou que Rômulo havia caído. Renato se evadiu com o fusca e gritou
para o filho dele chamar o resgate. André, irmão do réu, estava dentro da oficina, que é ao
lado da casa do réu, no momento da confusão. A vítima ficou caída na calçada. O depoente
já foi testemunha do réu por outra acusação de homicídio. Não conseguiu ver a cor do
veículo Punto; já estava de noite e o depoente havia bebido. Quando o ofendido chegou,
Lucas gritou que talvez ele estivesse armado. O réu tem certa deficiência em um braço. O
ofendido tem compleição física forte. Pelo que ouviu falar, a vítima saiu consciente do
local.
Lucas Gabriel Lugli Cavanha, filho do réu, afirmou que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
7
18 anos na data dos fatos. Seu pai tinha saído e, quando voltou, comentou que tinha
acontecido um acidente de trânsito. Logo em seguida, chegou a perua escolar com policiais
militares, mas não viu o que conversaram. Apareceu um veículo Punto e um rapaz, que
observaram a cena. A polícia e a perua escolar foram embora, sendo que seu pai ficou
conversando apenas com o rapaz do Punto. Não ouviu direito o que ele falou, e tal rapaz foi
embora. Em seguida, estavam no portão conversando sobre o ocorrido e chegou um carro,
que parou no meio da rua e deixou a porta aberta. Desceu um rapaz que foi para cima dos
três que estavam lá: o depoente, seu genitor e Ricardo. O rapaz já veio querendo entrar pelo
portão e ocorreu uma “muvuca”. Seguraram ele, afastando-o. Então, o depoente ouviu um
barulho e viu o rapaz caindo ao chão. Seu pai falou para o depoente chamar a ambulância.
Esclarece que não houve discussão quando a polícia tinha ido à sua casa com o rapaz da
perua escolar. O indivíduo do veículo Punto estacionou do outro lado da rua, desceu e
ficou do lado durante a conversa com os policiais, só olhando. Não conhecia o rapaz do
Punto e Ricardo não estava no local neste momento. Quando os Policiais foram embora,
Ricardo chegou. Não ouviu a conversa de seu pai com o rapaz do Punto, pois estava longe.
Nunca tinha visto tal rapaz. Depois que tal pessoa foi embora, seu pai comentou que ele [o
rapaz] tinha falado que era do PCC e que aquilo não ia ficar assim; ele estava se referindo
ao acidente com a van. Depois da saída do rapaz, ficou conversando com seu pai e Ricardo
na frente do portão, com o portão aberto. Então apareceu o ofendido, de carro, e parou “de
atravessado” no meio da rua, entre a rua e a calçada. Ele deixou a porta aberta e foi em
direção ao seu pai. Não sabe se seu pai estava armado quando a polícia chegou. Não sabe
se ele tinha arma. Não sabe se ele já foi processado por porte de arma. A vítima estava
sozinha, enquanto o depoente estava com Ricardo e seu pai. Não houve discussão; o rapaz
já chegou querendo pegar seu pai. Então, foram apartar e ouviu o barulho. Não viu
ninguém com arma de fogo. O tiro veio de seu pai; soube depois. Seu pai pegou o carro e
saiu; falou para chamarem a ambulância. Seu pai está preso atualmente pela morte de seu
avô. A genitora do depoente era policial militar e faleceu em 2008, por suicídio. Seu
genitor é usuário de drogas e, pelo que se recorda, acharam cocaína na casa no dia. Não se
recorda de quantos pinos foram localizados, mas seu genitor usava drogas todos os dias. O
ofendido não estava com a mão embaixo das vestes e não segurava nada. O depoente e
Ricardo empurraram a vítima para que ela fosse embora. O tiro foi realizado por seu
genitor, de dentro para fora da casa; nesse momento, estavam todos agarrados. A vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
8
estava entrando de frente para a casa. Não sabe se o tiro atingiu as costas da vítima. A
vítima estava empurrando para entrar e o depoente e o Ricardo empurravam para ela sair;
era dois contra um. Seu genitor tem deficiência física no braço e no pé. Seu genitor tinha
sido vítima de tentativa de latrocínio. O ofendido era fortinho, mas não era muito alto. A
vítima os empurrava de lado, usando o ombro. O depoente e seu genitor estavam dentro do
quintal; Ricardo estava no portão, entre o quintal e a calçada.
Interrogado em juízo, Renato afirmou que estava trafegando
em seu veículo e havia uma van escolar trafegando devagar. Foi realizar a ultrapassagem;
não havia trânsito nenhum. Quando foi passar, a pessoa jogou o carro para cima do
depoente e houve uma colisão, com uma raspagem no carro. O interrogando continuou
acelerando e parou lá na frente. A van, então, deu um “cavalo de pau” no meio da rua, para
fechar a pista, como se o interrogando fosse fugir. O motorista da van já desceu, alterado,
querendo brigar. O interrogando não queria brigar, então deu a ré com o carro e o virou,
enquanto Ronald passou a dar pancadas no fusca do interrogando. O interrogando desceu a
rua e foi para sua casa; abriu o portão, deixou o carro e fechou o portão. A viatura passou
em sua rua e o interrogando acenou para ela, para fazer a ocorrência; a van estava junto e
também encostou, sendo que o motorista desceu alterado. Em seguida, encostou um
veículo Punto, do outro lado da rua. O interrogando queria acertar a situação da melhor
maneira possível. Conversou com os policiais e pediu que eles levassem Ronald à
Delegacia, pois este estava muito alterado. Acredita que os policiais eram parentes de
Ronald, pois não quiseram levar todos à delegacia. O policial falou para cada um ir e fazer
a sua ocorrência. André, irmão do interrogando, estava quando o interrogando conversava
com os policiais. Ronald queria entrar na sua casa para anotar a placa do carro, tendo sido
impedido por André. O rapaz do Punto abriu uma fresta do vidro e disse: “Aqui é PCC,
você vai ver”. Ricardo estava neste momento com eles. Ricardo e seu filho ficaram
próximos do portão, enquanto o interrogando ficou mais ao fundo. Depois de 15 ou 20
minutos, chegou o veículo Corsa; o ofendido o xingava de diversos nomes e falava que ia
matar o interrogando. Ele desceu do carro e deixou a porta aberta. Nesse momento, os
vizinhos gritaram “corre que ele está armado”. Então, o interrogando correu para dentro da
casa e pegou a arma. Era um “38” que pertencia ao seu pai, que lhe deixou o objeto antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
9
de falecer, para que se protegesse se alguém fosse lhes fazer mal. Não arrolou os vizinhos
que falaram que o ofendido estava armado. Na verdade, seu filho e várias vozes falaram
que o ofendido estava armado. Então pegou a arma; a vítima já estava dentro de seu
quintal. O interrogando engatilhou e deu um disparo. O ofendido caiu na beira do portão. O
interrogando falou para seus irmãos chamarem a viatura e o Resgate e, então, se evadiu.
Foi para o litoral e jogou a arma na represa 'Billings'; estava apavorado. Ronald queria
agredi-lo e, mesmo assim, chamou a polícia para acompanhá-lo até a casa do interrogando.
Somente pegou a arma no momento em que Rômulo chegou. Na delegacia e em juízo,
consta que o interrogando disse que pegou a arma após a ameaça do indivíduo do Punto e
antes de o ofendido chegar; porém, havia se expressado errado. Havia 05 balas no revólver,
mas se equivocou na audiência anterior, quando disse que não sabia quantas balas havia. O
interrogando deu o tiro para se defender e defender sua família. Em seu interrogatório
anterior, disse que a arma disparou sem querer; agora está na dúvida se o interrogando
atirou ou se disparou sem querer. Fugiu porque ficou apavorado. Viu que o ofendido tinha
uma arma. O interrogando já foi condenado a vinte anos de prisão como mandante de um
homicídio praticado contra seu sogro. A arma estava carregada com mais balas e, caso
quisesse matar o ofendido, teria efetuado mais disparos. Não tinha interesse em matá-lo. O
interrogando tem 150 pontos na barriga e tem deficiência no braço e no pé. Utiliza uma
prótese no ombro e seu braço não levanta. O interrogando já tomou um tiro no peito.
Sempre evitava sair de casa porque, se levar uma pancada na barriga, morre. O
interrogando sempre trabalhou. O ofendido era mais forte; na época dos fatos, o
interrogando estava mais magro também. Não teve a intenção de matar o ofendido; estava
apenas defendendo sua família.
A prova demonstra, de forma irrefutável, que a r. decisão
proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do sustentado pela ilustre Defesa,
encontra amplo respaldo nas provas. Os Srs. Jurados simplesmente optaram pela tese
defendida pelo Ministério Público em Plenário (fls. 429).
Ademais, a materialidade do delito está comprovada pelo
Laudo de exame necroscópico do ofendido (fls. 41/46) e o laudo de exame no local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
10
fatos (fls. 67/70).
O Tribunal Popular, ainda, respondeu afirmativamente ao
quesito: “o acusado praticou o crime por motivo fútil, em razão de uma briga decorrente
de acidente de trânsito” (fls. 440/441).
A circunstância reconhecida não pode, aqui, ser afastada, o
que faria com que a tipificação do delito fosse alterada. Também em respeito à garantia
constitucional da soberania do veredicto, ao MM. Juízo ad quem é defeso afastar a r.
decisão dos Jurados acerca dos quesitos que tratam das qualificadoras, sob pena de ser dada
nova e indevida classificação jurídica ao crime.
O que realmente importa é que o reconhecimento da
qualificadora encontra respaldo nas provas dos autos, e os Jurados simplesmente optaram
pela tese que entenderam ser a cabível, nos termos determinados pela Carta da República.
A propósito, a jurisprudência trazida por Júlio Fabbrini
Mirabete4:
STJ: 'Reconhecida pelo Júri a qualificadora, não pode o
Tribunal de Justiça, em apelação da defesa, simplesmente,
reformar o veredicto popular para cancelá-la, já que isso
implicaria em malferir a soberania do Júri (art. 5o, XXXVIII,
c, da Constituição)'. (RT 683/370-1)
Avaliando o r. decisum em todos os seus aspectos, verifica-se
que não houve decisão contrária às provas dos autos, porque os Jurados simplesmente
optaram por algumas das teses sustentadas em Plenário, como lhes era lícito fazer, o que,
aliás, fizeram em conformidade com o arcabouço probatório.
Passo à análise da dosimetria da pena.
4 in “Código de Processo Penal Comentado” 7a edição ed. Atlas (comentário ao art. 593 - p. 1.251)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
11
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença justificadamente fixou a pena-base 1⁄4 acima do mínimo legal,
em 15 anos de reclusão, diante dos registros de maus antecedentes5 do réu e das
consequências do crime para a vítima (significativo sofrimento antes da morte):
“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP,
verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 403 (condenação
por crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). Tal condenação é apta à
configuração de maus antecedentes. Consigno, nesse particular, que já era prevalente no
âmbito no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que condenações, ainda que
decorrido o “período depurador”, seriam aptas à consideração como maus antecedentes,
porquanto tal prazo estaria restrito à configuração da agravante. Ainda, o Supremo
Tribunal Federal aprecia o tema, sob Repercussão Geral no RE 593.818, e atualmente por
5 votos a 1 tem prevalecido o entendimento acima exposto.
Ainda, consigno que a condenação por crime de homicídio
anterior, objeto da certidão de objeto e pé de fls. 421 dos autos não será considerada nem
como maus antecedentes, nos termos da Súm. 444, STJ, tampouco como reincidência na
segunda fase de dosimetria, uma vez que há recurso pendente de apreciação pelo Tribunal
de Justiça.
Os motivos são inerentes ao tipo penal qualificado. A
culpabilidade do agente/reprovabilidade da conduta não assumiu excepcional relevância,
também sendo inerentes ao tipo qualificado. As consequências do crime para a vítima
foram relevantes, uma vez que a morte não foi imediata, tendo sido internada por dois em
Hospital, teve alta médica com paraplegia, conforme laudo pericial de fls. 45, o que
inegavelmente agravou sobremaneira seu sofrimento, até que efetivamente sobreviesse o
resultado naturalístico do tipo penal imputado.
Não serão considerados como elementos negativos a
personalidade ou conduta social pretérita do réu, porque, no entender deste Juiz
Presidente, encerram valoração de maus antecedentes acima expostos, não podendo
implicar bis in idem.
Nesse contexto e presentes, nos termos expostos, duas
5 Processo 0084140-41.2005.8.26.0050. Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. Trânsito em julgado:
06/12/2007 (fls. 403).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-26.2017.8.26.0052 -Voto no 10.703
12
circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes; significativo sofrimento da
vítima, que suportou paraplegia por alguns dias, até sobreviesse o resultado
naturalístico), fixo a pena-base, justificadamente, em patamar entre o mínimo e máximo
previstos em abstrato, mais próxima do mínimo, entretanto, em 15 anos de reclusão”
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na derradeira etapa, não houve alterações.
Assim, a pena final totalizou 15 anos de reclusão.
O regime inicial fechado deve ser mantido, diante da
quantidade de pena aplicada, não havendo amparo legal para a fixação de regime menos
gravoso. Ademais, o réu possui maus antecedentes.
Incabíveis, outrossim, quaisquer benesses por ausência do
preenchimento dos requisitos insculpidos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos
do supracitado Codex.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora